Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTES CAPAZES E DIREITOS DISPONÍVEIS. PRESCINDÍVEL A ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É prescindível a assistência por advogado na celebração de acordo extrajudicial, quando as partes são capazes e os direitos são disponíveis.
II. Não é nula a cláusula da convenção, em acordo extrajudicial homologado, acerca da responsabilidade da parte demandada pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo demandante ao seu patrono. Caráter preponderantemente indenizatório.
III. Recurso conhecido e desprovido.